Tribunal: STF
Processo: RE 94915
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-16
Data de publicação: 1981-10-16

Ementa:
NOS TERMOS DO PREVISTO NO ARTIGO 325, VII, DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO CABERA RECURSO EXTRAORDINÁRIO DAS
DECISÕES PROFERIDAS SOBRE QUESTÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL,
RELATIVAS A INTIMAÇÃO DAS PARTES, SALVO, POREM, HAVENDO OFENSA A
NORMA CONSTITUCIONAL, DIVERGENCIA COM A "SÚMULA" DO SUPREMO TRIBUNAL
OU RELEVÂNCIA DE QUESTÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.